Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-46.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 14. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO EXECUTIVA. LITISPENDÊNCIA. VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As obrigações condominiais têm natureza de dívidas propter rem, ou seja, existem em razão da coisa e perduram enquanto a parte reunir a qualidade de condômino, atraindo, assim, a aplicação do disposto no art. 323 do Código de Processo Civil que estabelece que na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido.
2. Nas ações que visam o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, é possível que no momento de sua propositura nem todas as parcelas estejam vencidas e não pagas, podendo vencer durante o processo (art. 323 do CPC). Tal característica, não retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título de dívida em execução, se atendidos os demais requisitos previstos no inciso X, do artigo 784 do Código de Processo Civil.
3. O artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, permite a aplicação subsidiária do processo de conhecimento à execução de título extrajudicial, possibilitando a aplicação do disposto no art. 323 do CPC.
4. A Câmara de Uniformização desta Corte fixou, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 14, a tese jurídica de que “no âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético”.
5. Na ação que tiver por objeto pagamento de taxas condominiais, as prestações vencidas e inadimplidas no curso da ação executiva deverão ser incluídas no bojo da própria execução, desde que viável a fixação do quantum debeatur por simples cálculo aritmético, configurando-se litispendência o ajuizamento de nova ação executiva para a cobrança das prestações vincendas.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.